Tribunal: TJES
Processo: 0036259-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036259-59.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: GILMARA ROCHA FAGUNDES e outros (2)
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036259-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GILMARA ROCHA FAGUNDES, WESKLEY DE JESUS MARTINS
APELADO: GILMARA ROCHA FAGUNDES, WESKLEY DE JESUS MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA – DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A exasperação da pena-base dos acusados mostra-se necessárias diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, nos termos do art. 59 do CP. 2. Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, visto que o crime foi perpetrado claramente com emprego de grave violência por parte dos acusados. Recurso Parcialmente Provido.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036259-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GILMARA ROCHA FAGUNDES, WESKLEY DE JESUS MARTINS
APELADO: GILMARA ROCHA FAGUNDES, WESKLEY DE JESUS MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 13/12/2019, no interior de um ônibus do sistema Transcol, linha 591, que trafegava pelo bairro Segurança do Lar, Vitória/ES, os denunciados, subtraíram, mediante grave ameaça, com Weskley portando simulacro de arma de fogo, o aparelho celular Samsung Galaxy M30, de Luiza de Oliveira Tiburcio.

Consta ainda nos autos que, pouco antes deste roubo, em face de Luiza, ambos os denunciados praticaram outro roubo, esse contra uma pessoa não identificada, sendo que o cidadão Thyago Bispo Borges viu toda a ação e passou a persegui-los.

Por fim, quando os denunciados saíram do coletivo, um Policial Militar que estava de folga e passava pelo local, abordou ambos, que correram em fuga, momento que Weskley apontou novamente o simulacro de arma de fogo, agora para o policial, sendo logo depois, detidos pelo agente público.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de roubo majorado.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais, qual seja, a desclassificação do crime realizado por Gilmara e pela reforma da dosimetria da pena.

Quanto ao pedido pela desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto, conforme art. 29, § 2º, do CP, praticado pela acusada Gilmara, não vejo como prosperar razão, pelos motivos seguintes.

A vítima Luiza em depoimento prestado em sede policial (fl. 11 em apenso), relatou que ambos os acusados a ameaçaram gravemente, tendo inclusive o Weskley apresentado um simulacro de arma de fogo no momento do assalto, e posteriormente reconhecendo sem sombra de dúvidas a prática do crime realizado por ambos os réus.

Em juízo (fl. 72), Luiza corroborou toda a declaração prestada no dia dos fatos, apresentando declarações claras e indubitáveis, quanto ao emprego de grave violência perpetrado por ambos.

Como forma a asseverar a participação determinante, ciente e efetiva de Gilmara na grave ameaça e em todos os demais atos praticados no crime, observa-se claramente no momento da denúncia, assim como no testemunho de Thyago (fl. 09), que Gilmara e Weskley tinham acabado de realizar outro roubo, antes mesmo daquele perpetrado contra Luiza.

Isto significa dizer que, em outras palavras, os dois réus possuíam o liame subjetivo entre eles, um acordo de vontade, para a prática dos delitos de roubo, de modo que resta clara a ciência não só da presença do simulacro da arma de fogo, como o emprego da grave ameaça realizada por ambos na prática dos crimes.

Isto posto, diante de todas as provas, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, pela acusada Gilmara, muito menos em afastar a causa de aumento do concurso de pessoas aos acusados.

Passo a análise ao pedido da acusação pelo reconhecimento dos maus antecedentes e pela reincidência ao acusado Weskley, que entendo provido de razão pelos motivos que passo a expor.

Em análise detida aos autos e em consulta ao INFOPEN, verifico que o acusado é multirreincidente em crimes de roubo e furto, conforme ações penais de números
0011342-89.2009.8.08.0035
,
0015427-21.2009.8.08.0035
,
0005735-95.2005.8.08.0048
,
0013479-50.2008.8.08.0012
,
0311414-07.2006.8.13.0443
,
0005700-38.2009.8.08.0035
,
0018158-67.2017.8.08.0048
, sendo Weskley já condenado em todos.

Isto posto, utilizo os 06 (seis) primeiros processos citados acima, para caracterização de maus antecedentes na primeira fase de dosimetria da pena, e o último, perpetrado em 2017, para a aplicação da reincidência.

Desta forma, passo para a respectiva reforma da dosimetria de pena de Weskley.

Noto que a pena-base do acusado, foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu.

Em razão da presença de mais 06 (seis) ações penais pretéritas, todas já com condenação, sopeso em seu desfavor na primeira fase de dosimetria da pena, a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Motivo pelo qual,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Estando presente na segunda fase de dosimetria da pena, a circunstância agravante da reincidência (
0018158-67.2017.8.08.0048
)
, conforme art. 61, I, do CP, fixo a reprimenda intermediária em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, presente na terceira fase, a causa de aumento do concurso de pessoas, como bem analisado pelo magistrado de primeiro grau em aumento na fração de 1/3 (um terço),
fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Estabeleço o regime
FECHADO
para o início de cumprimento da pena, em relação ao acusado Weskley, em conformidade com o art. 33, §2º, “a”, do CP.

Noutro giro, pleiteia o
parquet
, pela exasperação da circunstância do crime, quanto a acusada Gilmara.

Nota-se que, como bem analisado em momento anterior, ambos os acusados praticaram o crime de roubo, de igual modo e circunstância, de forma que, como bem examinado pelo magistrado de primeiro grau, no momento da fixação da pena-base, valorou negativamente a circunstância do crime em relação ao acusado Weskley, porém, equivocadamente olvidou de ponderar de igual maneira, no que toca à dosimetria de Gilmara, vejamos:

Em relação ao réu WESKLEY DE JESUS MARTINS:

(...)

As Circunstâncias se revelam como causa a exacerbar a pena imposta já que registram ousadia do réu acima da média na ação criminosa, com a prática do delito dentro de um veículo de transporte coletivo e posterior perseguição em vias públicas movimentadas com disparos efetuados em razão de haver este acusado apontado o simulacro de arma de fogo que trazia consigo para o policial militar que fazia sua perseguição.

Em relação à ré GILMARA ROCHA FAGUNDES:

(...)

As Circunstâncias não se revelam como causa a exacerbar a pena imposta e as consequências do crime são próprias do tipo, nada tendo a se valorar.

Vale evidenciar que, por mais que Gilmara não tenha apontado o simulacro de arma de fogo para o policial militar que fazia a perseguição, a acusada potencialmente expôs várias pessoas a risco, visto que o
modus operandi
do crime foi realizado dentro de transporte coletivo, não só deste que estava presente a vítima Luiza, como também, aquele ônibus em que ambos estavam praticando assalto anteriormente, de forma que deverá ser refletido no momento da fixação da pena.

O entendimento acima vai ao encontro daquele utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual a prática de crimes de roubo dentro de transportes coletivos, autoriza a elevação da pena-base, devido que, por via de regra, ser de grande circulação de pessoas, o que eleva a periculosidade da ação. (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Desta forma, considerando que a pena-base de Gilmara, encontrava-se no mínimo legal, de 04 (quatro) anos, com a devida ponderação da circunstancia do crime,
passo a fixar sua pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ressalto que a pena-base dos acusados restou distinta, sendo de Gilmara mais branda, em razão de que a mesma não apontou o simulacro de arma de fogo para o policial militar que fazia a perseguição de Weskley, respondendo somente ele pelas consequências de seu fato acontecido em momento posterior e de forma isolada.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de diminuição e presente causa de aumento pelo crime ter sido praticado em concurso de pessoas, aumenta-se em 1/3 (um terço) a pena imposta,
fixando a pena em definitivo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Permanecendo-se o regime
SEMIABERTO
para o início de cumprimento da pena, em relação a acusada Gilmara, em conformidade com o art. 33, §2º, “b”, do CP.

No que diz respeito ao prequestionamento, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mantenho inalterado todos os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, sendo provido apenas aquele apresentado pelo Ministério Público.

É como voto.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.